Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701806-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CRISTINA NEVES DE PADUA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO BRADESCO SA, BANCO ORIGINAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HELEN CRISTINA NEVES DE PADUA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento movida contra BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO BRADESCO AS, BANCO ORIGINAL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulados pela recorrente, que pretendia obter a limitação de todos os débitos em 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Alega a agravante, em síntese, que as prestações dos empréstimos consignados e dos débitos que possui perante as instituições financeiras e empresa agravadas estão consumindo mais do que a totalidade de seus rendimentos. Afirma que “...as prestações atualmente descontadas, dos vencimentos, comprometem cerca de 100% de seus vencimentos, conforme os contracheques em anexo. Tal circunstância coloca em risco inclusive sua dignidade. Assim, resta claro a fragilidade da autora que encontra-se extremamente endividada, buscando o reestabelecimento de sua dignidade financeira.” Defende que também está demonstrado periculum in mora necessário para a concessão da antecipação de tutela pretendida, “...na medida em que os descontos em percentual elevado sobre os vencimentos do autor podem prejudicar o mínimo existencial à subsistência digna da pessoa humana.” Tece argumentação jurídica e colaciona jurisprudência em abono à sua tese, requerendo garantia de dignidade da pessoa da agravante, além de destacar que não há risco de irreversibilidade da medida antecipatória vindicada, considerando a probabilidade de haver repactuação a dívida. Conclui que “...há a inequívoca demonstração dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada de urgência para limitar que as cobranças acima elencadas, com o objetivo de que as cobranças tinjam apenas 30% por cento da renda da parte autora, considerando sua fragilidade em suportar todos os encargos.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, com a determinação de limitação dos descontos realizados no contracheque da agravante à 30% da sua remuneração, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 191615079). É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que é dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A tutela antecipada indeferida pela decisão agravada visava a limitação de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas no contracheque da agravante, sob o argumento de não tem condições de manter o pagamento das dívidas que mantém perante as instituições financeiras e empresa agravada, sem prejuízo da sua subsistência e da sua dignidade. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. No caso dos autos deve ser observada a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento disciplinada para os servidores públicos federais, de acordo com o regramento da Lei no 14.131/ 2021, que prevê o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos compulsórios. Cumpre consignar, ademais, que quanto às despesas pessoais e aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento toda a margem consignável. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Tradicionalmente tem-se a visão de que o mutuário é quem possui a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso, razão pela qual, a priori, esse deve ser responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode suportar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 3. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que possuem maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 4. Conquanto os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimos bancários não se confundam com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular; faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente, restando intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382021, 07234806220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. III - Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. IV - Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito à redução das prestações debitadas na folha de pagamento da agravante, mesmo considerando o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois está sendo observado o limite da margem consignável e não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda alegado pela agravante. Pelo que se verifica dos documentos apresentados para fundamentar o pedido de repactuação de dívida em face de todas as instituições financeiras e da empresa agravada, a maioria das dívidas representam débitos consolidados, inscritos no SERASA, e não obrigações de trato sucessivo, decorrente de empréstimos bancários. Talvez até mesmo em face da existência de restrição creditícia, não se verifica demonstrada nos autos a existência de parcelas de amortização de operações de crédito, além daquelas derivadas de empréstimos consignados fomentados pelo BRB, exibidas nos contracheques de ID 191604749, que respeitam o limite de legal estabelecido como margem consignável. De fato, os extratos bancários juntado aos autos revelam apenas o pagamento de despesas ordinárias, e não o comprometimento de renda pelo pagamento de parcelas de amortização de relações obrigacionais mantidas com todas as agravadas (ID 191604752). A existência de restrição em cadastros de proteção ao crédito em face de débitos expressivos já consolidados, por certo, são constatações que justificam o ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, mas não revelam comprometimento da renda mensal da recorrente, que está onerada apenas por empréstimos consignados em folha de pagamento dentro do limite da margem consignável. Pelo que se apura dos contracheques de ID 191604749, a agravante contratou um dos empréstimos consignados na iminência de ajuizar a ação, com primeira parcela de amortização retida em folha no mês de fevereiro de 2024, mas, ainda assim, resta à recorrente rendimentos líquidos mensais de R$ 3.948,15 (três mil novecentos e quarenta e oito reais e quinze centavos). Assim, o que se apura da instrução processual, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos empréstimos consignados em folha de pagamento e da existência de débitos consolidados cadastrados no SERASA, a situação de superendividamento retratada não evidencia risco de subsistência, notadamente considerando a relevante remuneração líquida auferida pela agravante, mesmo depois de realizadas as consignações. Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de obter a revisão contratual, na forma em que pretendida, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator